Tribunal: TJSP
Processo: 1006891-38.2019.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006891-38.2019.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
R004 SÃO MATEUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
CONSTRUTORA
AUGUSTO
VELLOSO
SA
e
SABIÁ
RESIDENCIAL
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, é embargada THAIS QUEIROZ DOS
SANTOS RODRIGUES, (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 1006891-38.2019.8.26.0007/50000
Embargantes: Construtora Augusto Velloso S/A e R004 São Mateus
Empreendimentos e Participações Ltda.
Embargada: Thais Queiroz dos Santos Rodrigues
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33876)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo
Código
de
Processo Civil

Decisão
clara
e objetiva
Como já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem ser observados os
requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de
Processo Civil.

Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S/A e R004 SÃO MATEUS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. em face do v. acórdão de fls. 473/483 dos autos em
apenso que, por votação unânime, negou provimento à apelação interposta
pelas ora embargantes e deu parcial provimento à apelação interposta pela
embargada para para afastar a prescrição e determinar que sejam restituídos
os juros de obra cobrados para além do prazo de entrega das chaves da
unidade autônoma, incluído nele o período de tolerância, e determinar que, após
o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma,
incluído nele o período de tolerância, o índice de incidência de correção
monetária sobre o saldo devedor previsto seja substituído pelo IPCA, salvo
quando este último for mais gravoso ao consumidor, devendo as diferenças
devidas serem devolvidas com atualização a cada mês de apuração e juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mora desde a citação, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.
As embargantes apontam contradição no v. acórdão.
Dizem violados os artigos 112 e 133 do Código Civil, eis que havia previsão
contratual de que o prazo de entrega da unidade seria iniciado com a assinatura
do contrato de financiamento junto à instituição financeira, devendo prevalecer o
que foi ajustado entre as partes. Alegam não ter ocorrido os danos morais,
tratando-se de mero inadimplemento. Defendem a ocorrência da prescrição
trienal do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. Postulam o acolhimento dos
embargos, com efeito infringente.

É o relatório.
Não
vislumbro
a
contradição
apontada
pelas
embargantes.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a quaisquer
dispositivos infraconstitucionais mencionados.
O v. acórdão foi claro ao consignar as razões pelas
quais a previsão do item “D” do quadro resumo, no sentido de que o prazo de
construção da obra era de 18 meses a contar da assinatura do contrato de
financiamento com a instituição financeira, era abusiva, “devendo se considerar
como termo inicial para contagem do prazo de entrega do imóvel de 18 meses a
data da assinatura do compromisso de compra e venda, com prazo de
tolerância de 180 dias, de forma que o prazo final para entrega do imóvel era
novembro de 2012, como constou da r. sentença (fl. 388).”.
Para tanto, asseverou que a matéria foi objeto de
apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, que, de forma vinculante, fixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tese no sentido de que “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em
construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível,
o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à
concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto
o acréscimo do prazo de tolerância;” (negritei).
Assim, considerando o atraso na entrega da unidade,
perfeitamente cabível o pagamento frutos que a unidade renderia se entregue
no prazo ajustado, a restituição do quanto cobrado a título de juros de obra após
o prazo ajustado para a entrega das chaves da unidade e da diferença do
quanto cobrado a título de correção monetária sobre o saldo devedor com base
em indexador setorial e o com base no IPCA pelas embargantes, tudo conforme
Recurso Especial Repetitivo no 1.729.593/SP e Súmula no 162 deste E. Tribunal
de Justiça.
Ainda, o v. acórdão é expresso e cristalino quanto à
não ocorrência de prescrição, pois “a questão diverge daquela tratada pelo
Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial
Repetitivo no 1.551.956/SP, eis que aqui se trata de pretensão da autora
relacionada ao inadimplemento contratual, por atraso na entrega do imóvel no
prazo legal.
E, como observado na própria sentença, o prazo
prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor
nas hipóteses de inadimplemento contratual.
Assim, considerando que o inadimplemento contratual
se deu em novembro de 2012 e a ação foi ajuizada em 03.04.2019, não há que
se falar em prescrição.”.
Por fim, constou expressamente do v. acórdão que “É
certo que simples descumprimento contratual não dá ensejo à reparação moral.
Todavia, o caso apresenta situação excepcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aqui, o prazo de mais de três anos além daquele de
tolerância se mostrou excessivo, desproporcional e não razoável, trazendo
transtornos desproporcionais à autora, muito além daqueles já esperados em
caso de eventual inadimplemento.”.
Nada a reparar no v. acórdão, portanto.
Pela argumentação exposta, as embargantes, na
realidade, buscam por meio dos embargos seja reapreciado o mérito, na medida
em que tratam da lógica do julgamento e tentam impor a interpretação nele
repisada, o que entendo ser inadmissível.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil).
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de Processo
Civil, o que faltou para a situação.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator